Tribunal: STF
Processo: Rcl 40450
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM DECISÃO SINGULAR. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADPF Nº 130. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO EMBARGADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS. 
1. O art. 1.022 do CPC admite embargos de declaração “contra qualquer decisão judicial”, autorizando, de forma expressa, na dicção do art. 1.024, § 2º, enfrentamento monocrático quando “opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal”.
2. Detectado o erro material, de rigor a sua correção, apenas para dispensar a necessidade de comprovação do recolhimento das custas processuais. Essa retificação, todavia, não altera a conclusão da decisão embargada pela inviabilidade da reclamação.
3. Embargos de declaração parcialmente acolhidos.
    Vistos etc.
    1. Trata-se de embargos de declaração opostos de decisão monocrática da minha lavra, pela qual neguei seguimento à reclamação constitucional, à compreensão de que ausente a estrita aderência entre o paradigma invocado - ADPF nº 130/DF - e a decisão reclamada.
    2. Na decisão embargada, condicionado o conhecimento de eventual agravo interno ao saneamento da petição inicial quanto à indicação da parte beneficiária da reclamação e sua qualificação.
    3. O embargante aduz ser a ele próprio a parte beneficiária da reclamação, atuando em causa própria. Argui que “a ação primitiva e seus consectários são referentes à pessoa do ora postulante, atuando nessa condição, amplamente identificado". Desse modo, assevera necessário aclarar a decisão embargada quanto ao ponto, a fim de permitir o manejo do agravo interno.
    4. Argui, ainda, erro material no julgado, na parte em que condiciona o conhecimento de eventual agravo interno “à comprovação do recolhimento".
    5. Requer sejam os presentes embargos providos para correção dos vícios apontados.
    É o relatório.
    Decido.
    1. Satisfeitos os pressupostos extrínsecos, passo à análise do mérito dos aclaratórios.
    2. O art. 1.022 do CPC admite embargos de declaração “contra qualquer decisão judicial”, autorizando, de forma expressa, na dicção do art. 1.024, § 2º, enfrentamento monocrático quando “opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal”.
    3. Com base nesse permissivo legal, procedo à apreciação singular destes aclaratórios.
    4. De início, sobrelevo devidamente explicitadas as razões de decidir e enfrentadas as questões necessárias e suficientes ao deslinde da controvérsia, consideradas, nos termos do art. 489, IV, do CPC, bem como da jurisprudência desta Corte, aquelas assertivas recursais capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Precedentes: AR 2374 AgR-ED, Tribunal Pleno, Relator Min. Teori Zavascki, DJe 15.9.2016, e ARE 919777 AgR-ED, Tribunal Pleno, Relator Min. Ricardo Lewandowski (Presidente), DJe 21.9.2016.
    5. Quanto à alegada omissão, observo ausente o veiculado vício na decisão embargada. O art. 319, II, do CPC, prescreve que incumbe ao autor indicar, na petição inicial, “os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu”.
    6. Desse modo, é ônus do reclamante a indicação da qualificação da parte beneficiária da decisão reclamada e de seu endereço, a fim de viabilizar sua citação, nos termos do art. 989, III (“Art. 989. Ao despachar a reclamação, o relator: [...] III - determinará a citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação”), bem como sua intimação para apresentação de contrarrazões ao agravo interno, conforme dispõe o art. 1.021, § 2º, do CPC.
    7. Inexiste, portanto, omissão no decisum fustigado.
    8. Entretanto, constato erro material na decisão embargada quanto à anotação de que ficaria o agravo interno “condicionado à comprovação do recolhimento" verbis:
    “11. Observo, por fim, que a parte reclamante não apontou na inicial a qualificação da parte beneficiária da reclamação, de maneira que o conhecimento de eventual agravo interno ficará condicionado à comprovação do recolhimento. A jurisprudência desta Suprema Corte tem se orientado no sentido de, em razão do indeferimento da inicial, deixar de determinar sua emenda, nos termos do art. 321 do CPC, e condicionar o conhecimento de eventual recurso ao saneamento do defeito processual. Nesse sentido, inter plures: Rcl 39437, Rel. Min. Edson Fachin, Dje 24.3.2020, Rcl 39631, Rel. Min. Roberto Barroso, Dje 19.3.2020, Rcl 39012, Rel. Min. Edson Fachin, Dje 20.2.2020, Rcl 37758, Rel. Min. Luiz Fux, Dje 07.11.2019, Rcl 37711, Rel. Min. Gilmar Mendes, Dje 11.11.2019, Rcl 37324, Rel. Min. Gilmar Mendes, Dje 14.10.2019.”
    9. Consoante consignado na decisão embargada, concedi à parte reclamante o benefício da gratuidade de justiça, ante a afirmação de inviabilidade de custear as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família. Ausente, nesses termos, a necessidade de comprovação do recolhimento das custas processuais. 
    10. Verificado erro material na decisão impugnada, procedo à sua retificação, à luz do art. 494, I e II, do CPC (“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la: I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erros de cálculo; II - por meio de embargos de declaração”).
    11. Pelo exposto, acolho parcialmente os embargos declaratórios para, corrigindo erro material, retificar o penúltimo parágrafo da decisão embargada, que passa a ter a seguinte redação: “Observo, por fim, que a parte reclamante não apontou na inicial a qualificação da parte beneficiária da reclamação, de maneira que o conhecimento de eventual agravo interno ficará condicionado à correção do vício apontado. A jurisprudência desta Suprema Corte tem se orientado no sentido de, em razão do indeferimento da inicial,deixar de determinar sua emenda, nos termos do art. 321 do CPC, e condicionar o conhecimento de eventual recurso ao saneamento do defeito processual. Nesse sentido: Rcl 39437, Rel. Min. Edson Fachin, Dje 24.3.2020, Rcl 39631, Rel. Min. Roberto Barroso, Dje 19.3.2020, Rcl 39012, Rel. Min. Edson Fachin, Dje 20.2.2020, Rcl 37758, Rel. Min. Luiz Fux, Dje 07.11.2019, Rcl 37711, Rel. Min. Gilmar Mendes, Dje 11.11.2019, Rcl 37324, Rel. Min. Gilmar Mendes, Dje 14.10.2019". Mantido o julgado quanto à ausência de aderência entre o parâmetro suscitado e a decisão reclamada. 
    Publique-se.
    Brasília, 30 de junho de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora